Tribunal: TCU
Processo: 006.892/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2811/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto (CPF. XXX.166.932-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.447/2011 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 14/9/2011 (Ata no 38/2011), sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas, sob as seguintes condições: Valor original da multa: R$ 3.000,00 / Data de origem da multa: 14/9/2011 Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 186,61 21/06/2018 R$ 186,61 04/07/2018 R$ 189,70 13/08/2018 R$ 189,70 04/09/2018 R$ 190,42 08/10/2018 R$ 190,42 06/11/2018 R$ 191,28 06/12/2018 R$ 190,88 03/01/2019 R$ 191,14 06/02/2019 R$ 191,76 11/03/2019 R$ 192,62 09/04/2019 R$ 194,07 10/05/2019 R$ 195,43 11/06/2019 R$ 195,48 04/07/2019 R$ 195,50 08/08/2019 R$ 196,09 09/09/2019 R$ 196,55 11/10/2019 R$ 196,75 13/11/2019 R$ 197,75 13/12/2019 R$ 200,03 24/01/2020 R$ 200,45 27/02/2020 R$ 201,08 29/04/2020 R$ 200,48 26/05/2020 R$ 199,70 01/07/2020 1. Processo TC- Processo 006.892/2009-7 (LEVANTAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 015.956/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (CPF XXX.586.702-XX); André Francisco da Silva Reis (CPF XXX.394.942-XX); Ângela Maria do Nascimento Silva Britto (CPF XXX.486.301-XX); Camilo Gil Cabral (CPF XXX.310.968-XX); Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto (CPF XXX.166.932-XX); Durcilene Ferreira Franco Rodrigues (CPF XXX.614.856-XX); Flávio Decat de Moura (CPF XXX.681.116-XX); Humberto de Alencar Brito de Souza (CPF XXX.646.322-XX); José Augusto de Souza Melo (CPF XXX.530.212-XX); João Batista Rocha do Carmo Júnior (CPF XXX.158.952-XX); João Vanderlei Prata Andrade (CPF XXX.159.956-XX); Júlio Cesar Jacques da Silva Ribeiro (CPF XXX.250.632-XX); Leonardo Lins de Albuquerque (CPF XXX.807.674-XX); Lourenço José Machado Maduro (CPF XXX.347.026-XX); Luís Alan de Almeida Lorenzoni (CPF XXX.105.710-XX); Manoel Nazareth Santanna Ribeiro (CPF XXX.364.122-XX); Marcia Maria Araújo Martins (CPF XXX.468.191-XX); Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (CPF XXX.578.981-XX); Neiva Evangelista Barboza (CPF XXX.687.562-XX); Núbia Regina da Silva (CPF XXX.592.892-XX); Renê Marques Formiga (CPF XXX.887.992-XX); Tito Cardoso de Oliveira Neto (CPF XXX.479.612-XX e Valdeni Batista Milhomens (CPF XXX.718.681-XX). 1.3. Interessada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (CNPJ 00.357.038/0001-16). 1.4. Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada - CNPJ 02.341.467/0001-20). 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc-Secef ). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Bassla Marinho Abdel Aziz (OAB/AM 13. 568), entre outros, representando a Amazonas Distribuidora de Energia S. A e Renê Marques Formiga; 1.8.2. Danilo Carvalho Freire Silva Filho (OAB/MG 162.033), entre outros, representando André Francisco da Silva Reis, Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto, Renê Marques Formiga, Camilo Gil Cabral e a Amazonas Distribuidora de Energia S.A.; 1.8.3. Marina de Carvalho Batista (OAB/DF 14.073), representando a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; e 1.8.4. Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira, entre outros, representando Flávio Decat de Moura e Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto. 1.9. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto e à Amazonas Distribuidora de Energia S.A., para ciência.